Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702299-14.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RHAYANE DA SILVA FREIRE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CABIMENTO. LAUDO TÉCNICO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO ADICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O adicional de insalubridade, previsto constitucionalmente, está garantido aos servidores do Distrito Federal pela Lei Complementar 840/2011 e pressupõe a constatação da atividade por meio de perícia própria e específica, na esteira do que estipula o artigo 3o do Decreto Distrital 32.547/2010, que exige a produção de laudo técnico acerca do exercício da atividade. 2. Constatado em laudo pericial individualizado que a autora exerce atividades de grau médio de insalubridade, pois exerce escolta, monitoramento e demais atividades próprias de servidor socioeducativo, e submete-se habitualmente a agentes biológicos por exposição a internos-pacientes, o adicional de insalubridade deve ser implementado em folha de pagamento, a contar da formalização do laudo comprobatório. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, sustentando que a correção monetária deve ser fixada pela taxa Selic. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “é inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (RE 1431784 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-09-2023 PUBLIC 21-09-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010